Tribunal: TJBA
Processo: 8012458-46.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012458-46.2023.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS

Defensor
a
Públic
a
:
Jeane Meira Braga

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça:
Gustavo Emanuel Muniz

Procurador
a
de Justiça: Maria Adélia Bonelli

Assunto:
Tráfico de Drogas
e A
dulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

ACORDÃO

E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
1
. PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO
QUANTO A
O CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO
.

IMPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RÉU FLAGRADO NA POSSE D
E MOTOCICLETA
COM
NUMERAÇÃO DE CHASSI E MOTOR

SUPRIMIDOS
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
.
2.
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.

IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. CARACTERIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA
SUBSTÂNCIA ILÍCITA
PARA A COMERCIALIZAÇÃO.
3.
CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
8012458-46.2023.8.05.0274
,
em que figura como
APELANTE
REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS

e
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECI
MENTO

E
IM
PROVI
MENTO
do recurso
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator